Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740054-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO DE SOUSA VASQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DIVINO DE SOUSA VASQUES contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação mandamental (Proc. n. 0716544-59.2024.8.07.0018) impetrada contra ato tido por coator atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERALe aoDIRETOR DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEVANTAMENTO DO CRÉDITO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Assim decidiu: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DIVINO DE SOUSA VASQUES contra ato coator atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E LEVANTAMENTO DO CRÉDITO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL . Segundo consta da inicial, a presente ação mandamental foi ajuizada em razão da cobrança deR$ 26.267,61, a título de ressarcimento por recebimento indevido de indenização referente a férias usufruídas, tendo como base oProcesso Administrativo SEI-GDF n. 00054-00020147/2021-60. Deu-se à causa o valor de R$ 26.267,61 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) e houve o requerimento de gratuidade da justiça. Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. De início, defiro a gratuidade da justiça. Já anotada no sistema. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, os requisitos autorizadores para a concessão da liminar não restaram suficientemente demonstrados, nos termos a seguir expostos. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. No caso concreto, não é possível constatar, de plano, a violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo doProcesso Administrativo SEI-GDF n. 00054-00020147/2021-60 em que restou identificado orecebimento indevido de indenização referente a férias usufruídas pelo impetrante, Primeiro Sargento QPPMC-RR. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedidoin limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Estando ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada, por conseguinte, a análise quanto à alegada urgência no provimento jurisdicional. Com base nas razões expendidas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, a fim de que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/09. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, proceda-se à abertura de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de parecer. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se. (ID 209756144) Nas respectivas razões recursais, noticia que o referido ato administrativo lhe impôs a “restituição de valores supostamente recebidos indevidamente, a título de indenização por férias usufruídas, no valor de R$ 26.267,61”. Afirma que a liminar requerida na instância de origem tem o propósito de “suspender os efeitos do ato administrativo, haja vista a violação dos princípios da legalidade e da ampla defesa no processo administrativo que deu origem à cobrança”. Ressalta que deve ser questionada a afirmação do juízo a quo no sentido de que, " ‘em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas’". Destaca, reportando-se à presunção relativa de legalidade do ato administrativo, que a “cobrança posterior, alegando suposto recebimento indevido, contradiz o comportamento anterior da Administração, que já havia apurado e concluído pela regularidade do pagamento”. Quanto ao perigo da demora, afirma que está “igualmente configurado pela gravidade da cobrança e pelo impacto econômico que ela gera sobre o agravante, que é aposentado e recebe proventos de natureza alimentar”. Insiste na alegação de que “essa cobrança decorre de uma atuação contraditória da Administração Pública, que, após calcular e pagar os valores referentes às férias, vem posteriormente exigir a devolução dos mesmos, sem qualquer prova concreta de erro nos cálculos originais”. Diz que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois, “além de comprometer a estabilidade financeira do agravante, tal cobrança poderá gerar um impacto econômico duradouro, especialmente diante das dificuldades de reversão de uma cobrança que já foi efetivada”. Registra que o “caráter alimentar dos proventos reforça a necessidade de proteger o agravante contra esse tipo de cobrança antecipada, que não apenas coloca em risco sua subsistência, mas também a efetividade da própria tutela jurisdicional”. Desse modo, postula a concessão de “efeito suspensivo ao presente agravo, para liminarmente, conforme autoriza o artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, suspender imediatamente cobrança gerada em 07/08/2024, determinando a suspensão da inscrição do débito em dívida ativa e qualquer desconto em folha de pagamento, até o julgamento final do mandado de segurança impetrado, para evitar prejuízos irreparáveis ao Agravante” e “o conhecimento e provimento do agravo nos termos acima requeridos”. Não houve o recolhimento do preparo, haja vista que o recorrente goza do benefício da gratuidade de justiça Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que lhe indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. No presente recurso, a pretensão liminar é de concessão de efeitos suspensivo recursal, com fundamento no parágrafo único do art. 995 do CPC. Para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. Já o perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, o ato administrativo em questão diz respeito a ressarcimento administrativo correspondente ao recebimento indevido de indenização de férias usufruídas, que possui como lastro o processo administrativo referido nos autos originários. Na decisão recorrida, a conclusão foi a de que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, ou seja, a alegação de mácula em tal espécie de ato deve estar acompanhada de efetiva comprovação da existência do vício apontado. Nesse sentido, salientou o magistrado de origem que, em sede de cognição sumária, resulta “inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine”. Pois bem, a Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), contém norma estabelecendo que o pedido liminar será deferido quando houver “fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (art. 7°, inc. III). Ora, o direito a que se socorre a parte agravante (impetrante) não se apresenta, de plano, evidente. Com efeito, em se considerando que a referida demanda mandamental se encontra em fase inicial, sem que tenha sido avaliado, sequer, se conta, ou não, com a devida prova pré-constituída, tem-se como inexistente, no presente recurso, a demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique afastar liminarmente a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem que antes sejam oportunizados, além da prova pré-constituída, o contraditório e a ampla defesa. Em tal rumo, veja-se, por todas, a seguinte ementa de julgado desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FASE LIMINAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que a suposta nulidade dos atos de notificação e certificação do trânsito em julgado sejam objeto de análise conclusiva no final da discussão, quando os autos estiverem completamente instruídos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, mantendo-se incólumes os atos de notificação expedidos, da certidão de trânsito em julgado e da cobrança do valor relativo à multa decorrente do auto de infração. 2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), dispõe que a liminar será concedida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida" (art. 7°, inc. III). 2.1. O direito a que se socorre a agravada (impetrante) não se apresenta, de plano, evidente. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, a justificar o afastamento liminar da presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem antes oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa. 2.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) 1. A medida liminar em mandado de segurança é admitida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime." (20130020208260AGI, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 27/1/2014). 3. Em que pese o esforço argumentativo da agravada/impetrante em alegar suposta violação a direito líquido e certo, resta evidente a ausência da probabilidade do direito alegado, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, a notificação da infração se deu de maneira regular, inaugurando prazo para recurso administrativo. 3.1. Revela-se indevida a anulação do ato administrativo em sede liminar, uma vez que necessária a averiguação precisa quanto a alegada ausência ou irregularidade de notificação, o que deve ser efetivado quando do enfrentamento do mérito, após a apresentação de defesa pelo órgão público impetrado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1860590, 07032205620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Está evidenciada, portanto, a prevalência da presunção relativa de veracidade e legitimidade, em detrimento da pretensão liminar suspensiva pretendida pelo o agora agravante. Desse modo, uma vez que ausente a probabilidade do direito vindicado, resulta inviável a pretensão liminar desenvolvida na inicial. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR. Intime-se, pois, o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator